Tribunal: TJMT
Processo: 1021444-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021444-60.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorridos: Espólio de Pedro Vicente Girardi e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 120822479):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE DEMONSTRADOS – VENDA REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – FRAUDE – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o deferimento liminar em Embargos de Terceiro do pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse.
O Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo, portanto está limitado a impugnar as matérias efetivamente dirimidas no juízo de origem. É vedado ao Tribunal de Justiça apreciar questões diversas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (N.U 1021444-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo, assim, a decisão que, nos Embargos de Terceiro n. 1002035-38.2021.8.11.0020, em curso na 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, determinou a suspensão da penhora realizada sobre o imóvel com matrícula 1.627 do CRI de Tapurah-MT (anterior mat. 29.947 do CRI de Diamantino), mas manteve a averbação da lide.
A parte recorrente alega violação ao artigo 159 do Código Civil, e ao artigo 792 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o imóvel em discussão fora vendido pelo executado ao agravado no trâmite da demanda executiva, mesmo após a ter sido oferecido a penhora, sendo que a venda de tal bem não só poderia lhe reduzir, como reduziu a insolvência”.
Recurso tempestivo (id 123444969) e preparado (id 123466455).
Contrarrazões no id 124455696.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1002035-38.2021.8.11.0020, em curso na 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, deferiu parcialmente a liminar e determinou a suspensão da penhora realizada sobre o imóvel com matrícula 1.627 do CRI de Tapurah-MT (anterior mat. 29.947 do CRI de Diamantino), mas manteve a averbação da lide.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça